Tribunal: TJMT
Processo: 1005254-12.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005254-12.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS BERNARDO GOMES SOARES - CPF: 652.233.901-30 (RECORRIDO), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que anulou ato administrativo de cassação de CNH definitiva, com fundamento em infração de trânsito cometida durante o período de Permissão para Dirigir.

Fato relevante. O DETRAN/MT cassou a CNH definitiva do condutor, sem a instauração de processo administrativo específico e sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

As decisões anteriores. Sentença reconheceu a nulidade do ato administrativo e afastou alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cassação da CNH definitiva por infração cometida no período da permissão, sem instauração de processo
administrativo regular; e (
ii
) saber se o DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cassação da CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, nos termos do art. 265 do CTB, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de notificação válida e de procedimento formal torna nulo o ato administrativo.

O DETRAN/MT é parte legítima, por ter sido o responsável pela imposição da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

“1. A cassação da CNH definitiva, com fundamento em infração cometida durante a Permissão para Dirigir, exige a instauração de processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. O DETRAN estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa anular ato administrativo de cassação da
CNH.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Estado
d
e Mato Grosso
e
pelo Departamento Estadual
d
e Trânsito
d
e Mato Grosso
– DETRAN/MT contra a sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo movida por
Luis
Bernardo Gomes Soares
.

A decisão recorrida reconheceu a nulidade do ato de cassação da CNH do autor, ao fundamento de que o DETRAN/MT não instaurou procedimento administrativo regular antes da imposição da penalidade, violando o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade.

Em suas razões, os recorrentes sustentam: a tempestividade do recurso; a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, por não ter sido o órgão
autuador
da infração (PRF); a desnecessidade de processo administrativo para cassação da CNH, conforme art. 148, §4º, do CTB e Resoluções 723/2018 e 823/2018 do CONTRAN; a presunção de legalidade do ato administrativo;

a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito; a impossibilidade de controle jurisdicional sobre o mérito do ato administrativo; a responsabilidade do proprietário pela infração ante a ausência de indicação de condutor.

Contrarrazões apresentadas, os autos vieram conclusos. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição

Embora a infração de trânsito tenha sido registrada pela Polícia Rodoviária Federal, a penalidade de cassação da CNH foi efetivada pelo DETRAN/MT, órgão competente para aplicar sanções relativas ao prontuário de condutores no estado.

A pretensão autoral dirige-se contra o ato de cassação da CNH, não contra a infração em si. Assim, o DETRAN/MT é parte legítima, uma vez que praticou o ato impugnado. Afasto, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva.

Desnecessidade de processo administrativo – Improcedência

Os recorrentes alegam que, por se tratar de penalidade decorrente de infração cometida no período da Permissão para Dirigir, não haveria necessidade de processo administrativo. Citam o art. 148, §4º, do CTB e as Resoluções 723 e 823 do CONTRAN.

No entanto, à época da penalidade, o autor já havia recebido a CNH definitiva, razão pela qual a penalidade de cassação não poderia ser automática.

Conforme o art. 265 do CTB, a cassação da CNH deve ser precedida de processo administrativo com decisão fundamentada e observância do contraditório e ampla defesa. A jurisprudência do STJ corrobora essa leitura, afastando a aplicação automática de penalidade quando o documento já é definitivo.

Além disso, a alegação de que o procedimento não seria necessário contraria a exigência de motivação e legalidade formal dos atos administrativos sancionatórios.

Presunção de legalidade e inversão do ônus da prova – Inadequação da tese

Ainda que os atos administrativos gozem de presunção de legalidade, esta é relativa e pode ser afastada mediante a comprovação de vícios formais.

O autor demonstrou que não foi notificado da cassação, tampouco participou de procedimento administrativo. Tais vícios afastam a presunção de legalidade.

A regra do art. 373 do CPC é clara: compete à parte que alega fato constitutivo do direito (ou da validade do ato) provar os requisitos legais, sobretudo quando está em posição de vantagem informacional, como é o caso da Administração.

Competência da Justiça Estadual – Correção da via eleita

A tese de incompetência da Justiça Estadual também não subsiste. A ação não visa anular a multa aplicada pela PRF, mas sim o ato administrativo de cassação realizado pelo DETRAN/MT.

Não há parte federal no polo passivo, nem se discute diretamente a validade do auto de infração. Não se aplica o art. 109, I, da CF/88. A competência da Justiça Estadual está corretamente estabelecida.

Controle judicial do mérito administrativo – Limites respeitados

O Judiciário não está se substituindo à Administração quanto à conveniência ou oportunidade da sanção. Está exercendo controle de legalidade, o que é plenamente admitido.

Verificada a ausência de notificação e de processo administrativo prévio, impõe-se a invalidação do ato administrativo, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Responsabilidade do proprietário pela não identificação do condutor

– Irrelevante

Mesmo que o autor não tenha indicado outro condutor no prazo legal, tal fato não legitima a cassação automática da CNH definitiva sem procedimento formal. A responsabilidade pela infração não afasta a exigência de respeito às garantias processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025